Tribunal: TJDFT
Processo: 0711851-57.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0711851-57.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PINGON IND. COM E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA AGRAVADO: CONBRAL S A CONSTRUTORA BRASILIA D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Pingon Ind. Com. e Locação de Equipamentos Ltda. contra decisão proferida pelo Juízo da 13a Vara Cível de Brasília (ID 118694387 dos autos de origem) que, nos autos do cumprimento de sentença promovido por Conbral S. A. Construtora Brasília e Flower Empreendimento Imobiliário Ltda., indeferiu a impugnação à penhora apresentada pela devedora. Em suas razões recursais (ID 34457412), a agravante afirma que o valor cobrado no cumprimento de sentença seria de R$251.548,54 (duzentos e cinquenta e um quinhentos e quarenta e oito mil reais e cinquenta e quatro centavos) e, diante da ausência de pagamento voluntário, teria ocorrido penhora do imóvel onde estaria situada a sede da pessoa jurídica devedora. Aduz ter pugnado pela substituição da penhora do referido imóvel por constrição de percentual de faturamento da sociedade empresária, o que não teria sido acolhido pelo Juízo a quo. Recorre ao princípio da função social e preservação da empresa, destacando a importância da continuidade do funcionamento do estabelecimento comercial. Argumenta que a retenção de percentual do faturamento da devedora solveria a dívida da mesma forma. Prequestiona a matéria legal discutida no recurso. Pugna pela atribuição de efeito suspensivo ao recurso, por entender estarem reunidos os requisitos legais autorizadores da medida, a probabilidade de provimento do recurso e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Requer, portanto, o deferimento do efeito suspensivo para suspender a eficácia da decisão recorrida até o julgamento do presente agravo de instrumento. No mérito, pugna pelo conhecimento e pelo provimento do recurso para reformar a r. decisão para desconstituir a penhora sobre o bem imóvel denominado “Prédio situado na Rua Silva Vale no 620, Rio de Janeiro/RJ, matriculado sob o n. 83.545, no Sexto Ofício de Registro de Imóveis do Rio de Janeiro/RJ”, substituindo-a por penhora de faturamento da empresa. Preparo recolhido (IDs 34457413 e 34457414). Registre-se terem sido os presentes autos distribuídos a esta Relatoria em razão da prevenção indicada na certidão de ID 34491687. É o relato do necessário. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Especificamente em relação à concessão de tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na hipótese, revelam-se ausentes os requisitos mencionados. Inicialmente, registre-se o teor da r. decisão agravada (ID 118694387 dos autos de origem), in verbis: O executado apresentou impugnação à penhora do imóvel (ID 113404522), sob argumento que deve prevalecer o meio menos gravoso para o executado, qual seja, a penhora em dinheiro ou sob o faturamento da empresa. Ocorre que, ao contrário do alegado pelo executado, já houve realização de diligências em todos os sistemas conveniados, incluindo o Sisbajud, sem que o exequente houvesse logrado êxito em localizar bens penhoráveis. Ademais, o próprio executado poderia ter realizado o depósito do valor devido ou, ainda, formulado proposta de acordo para pagamento parcelado, todavia, se limita a apresentar alegações genéricas, sem o respectivo respaldo legal. Ante o exposto, rejeito a impugnação e mantenho a penhora do imóvel. Ao exequente para comprovar o registro da penhora na matrícula do bem, no prazo de 5 (cinco) dias. Compulsando os autos de origem, observa-se não ter havido pagamento espontâneo do débito cobrado no cumprimento de sentença e que as pesquisas patrimoniais realizadas por intermédio dos sistemas virtuais disponíveis ao Juízo retornaram resultado apenas parcialmente frutífero, com a penhora do valor de R$4.220,27 (quatro mil duzentos e vinte reais e vinte e sete centavos) em conta bancária em nome da devedora. O feito também já foi suspenso, diante da ausência de outros bens penhoráveis. Em nova consulta ao Sisbajud, o resultado foi infrutífero. Nesse contexto, a exequente, ora agravada, requereu a penhora do imóvel denominado “Prédio situado na Rua Silva Vale no 620, Rio de Janeiro/RJ, matriculado sob o n. 83.545, no Sexto Ofício de Registro de Imóveis do Rio de Janeiro/RJ”, pertencente à agravante, medida que foi deferida pelo Juízo a quo. Na hipótese, não se vislumbra cláusula de impenhorabilidade sobre o bem imóvel em referência, ainda que se trate do estabelecimento onde a sociedade empresária desenvolva suas atividades. A propósito, o c. STJ afastou tal compreensão ao fixar a seguinte tese no julgamento do Resp. 1.114.767-RS sob o rito dos recursos repetitivos, confira-se: PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. EXECUÇÃO FISCAL. IMÓVEL PROFISSIONAL. BEM ABSOLUTAMENTE IMPENHORÁVEL. NÃO CARACTERIZAÇÃO. ARTIGO 649, IV, DO CPC. INAPLICABILIDADE. EXCEPCIONALIDADE DA CONSTRIÇÃO JUDICIAL. 1. A penhora de imóvel no qual se localiza o estabelecimento da empresa é, excepcionalmente, permitida, quando inexistentes outros bens passíveis de penhora e desde que não seja servil à residência da família. 2. O artigo 649, V, do CPC, com a redação dada pela Lei 11.382/2006, dispõe que são absolutamente impenhoráveis os livros, as máquinas, as ferramentas, os utensílios, os instrumentos ou outros bens móveis necessários ou úteis ao exercício de qualquer profissão. 3. A interpretação teleológica do artigo 649, V, do CPC, em observância aos princípios fundamentais constitucionais da dignidade da pessoa humana e dos valores sociais do trabalho e da livre iniciativa (artigo 1o, incisos III e IV, da CRFB/88) e do direito fundamental de propriedade limitado à sua função social (artigo 5o, incisos XXII e XXIII, da CRFB/88), legitima a inferência de que o imóvel profissional constitui instrumento necessário ou útil ao desenvolvimento da atividade objeto do contrato social, máxime quando se tratar de pequenas empresas, empresas de pequeno porte ou firma individual. 4. Ademais, o Código Civil de 2002 preceitua que: "Art. 1.142. Considera-se estabelecimento todo complexo de bens organizado, para exercício da empresa, por empresário, ou por sociedade empresária." 5. Conseqüentemente, o "estabelecimento" compreende o conjunto de bens, materiais e imateriais, necessários ao atendimento do objetivo econômico pretendido, entre os quais se insere o imóvel onde se realiza a atividade empresarial. 6. A Lei 6.830/80, em seu artigo 11, § 1o, determina que, excepcionalmente, a penhora poderá recair sobre o estabelecimento comercial, industrial ou agrícola, regra especial aplicável à execução fiscal, cuja presunção de constitucionalidade, até o momento, não restou ilidida. 7. Destarte, revela-se admissível a penhora de imóvel que constitui parcela do estabelecimento industrial, desde que inexistentes outros bens passíveis de serem penhorados [Precedentes do STJ: AgRg nos EDcl no Ag 746.461/RS, Rel. Ministro Paulo Furtado , Terceira Turma, julgado em 19.05.2009, DJe 04.0 (Desembargador Convocado do TJ/BA) 6.2009; REsp 857.327/PR, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 21.08.2008, DJe 05.09.2008; REsp 994.218/PR, Rel. Ministro Francisco Falcão, Primeira Turma, julgado em 04.12.2007, DJe 05.03.2008; AgRg no Ag 723.984/PR, Rel. Ministro José Delgado, Primeira Turma, julgado em 04.05.2006, DJ 29.05.2006; e REsp 354.622/SP, Rel. Ministro Garcia Vieira, Primeira Turma, julgado em 05.02.2002, DJ 18.03.2002]. 8. In casu, o executado consignou que: "Trata-se de execução fiscal na qual foi penhorado o imóvel localizado na rua Marcelo Gama, no 2.093 e respectivo prédio de alvenaria, inscrito no Registro de Imóveis sob o no 18.082, único bem de propriedade do agravante e local onde funciona a sede da empresa individual executada, que atua no ramo de fabricação de máquinas e equipamentos industriais. (...) Ora, se o objeto social da firma individual é a fabricação de máquinas e equipamentos industriais, o que não pode ser feito em qualquer local, necessitando de um bom espaço para tanto, e o agravante não possui mais qualquer imóvel - sua residência é alugada - como poderá prosseguir com suas atividades sem o local de sua sede? Excelências, como plenamente demonstrado, o imóvel penhorado constitui o próprio instrumento de trabalho do agravante, uma vez que é o local onde exerce, juntamente com seus familiares, sua atividade profissional e de onde retira o seu sustento e de sua família. Se mantida a penhora restará cerceada sua atividade laboral e ferido o princípio fundamental dos direitos sociais do trabalho, resguardados pela Constituição Federal (art. 1o, IV, da CF). Dessa forma, conclusão outra não há senão a de que a penhora não pode subsistir uma vez que recaiu sobre bem absolutamente impenhorável." 9. O Tribunal de origem, por seu turno, assentou que: "O inc. V do art. 649 do CPC não faz menção a imóveis como bens impenhoráveis. Tanto assim que o § 1o do art. 11 da L 6.830/1980 autoriza, excepcionalmente, que a penhora recaia sobre a sede da empresa. E, no caso, o próprio agravante admite não ter outros bens penhoráveis. Ademais, consta na matrícula do imóvel a averbação de outras seis penhoras, restando, portanto, afastada a alegação de impenhorabilidade. Por fim, como bem salientou o magistrado de origem, o agravante não comprovou a indispensabilidade do bem para o desenvolvimento das atividades, limitando-se a alegar, genericamente, que a alienação do bem inviabilizaria o empreendimento." 10. Conseqüentemente, revela-se legítima a penhora, em sede de execução fiscal, do bem de propriedade do executado onde funciona a sede da empresa individual, o qual não se encontra albergado pela regra de impenhorabilidade absoluta, ante o princípio da especialidade (lex specialis derrogat lex generalis). 11. Recurso especial desprovido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C, do CPC, e da Resolução STJ 08/2008. (STJ - REsp: 1114767 RS 2009/0071861-0, Relator: Ministro LUIZ FUX, Data de Julgamento: 02/12/2009, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 04/02/2010) Tal entendimento também está sedimentado no enunciado de súmula n. 451 do c. STJ: É legítima a penhora da sede do estabelecimento comercial. É válido registrar, ainda, não ser verificável ter havido desrespeito à ordem de penhora contida no art. 835 do CPC, diante da ausência de outros bens penhoráveis em nome da devedora. Destaque-se que, embora seja possível a constrição de percentual de faturamento da empresa (art. 835, X, do CPC), a penhora de bens imóveis possui preferência de ordem (art. 835, V, do CPC). Não se descuida, ademais, ser viável o pleito de modificação/substituição da penhora, desde que observadas as hipóteses do art. 848 do CPC, e que o devedor comprove que lhe será menos oneroso e não trará prejuízo ao exequente, consoante estipula o art. 847, caput, do CPC. Contudo, não houve tal diligência por parte da devedora/agravante. Observe-se, no ponto, que a agravante sugere a possibilidade de substituição da penhora do imóvel pela constrição de percentual de faturamento da empresa, sem comprovar, entretanto, que a atividade empresarial que desenvolve lhe proporciona lucros e em qual extensão. Não se pode relevar, no aspecto, que, em diversas oportunidades, as pesquisas patrimoniais pelo sistema Sisbajud/Bacenjud retornaram resultados completamente infrutíferos sobre saldos em contas bancárias em nome da devedora. Tais considerações denotam a ausência de probabilidade de provimento do recurso. Não se vislumbra, tampouco, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, porquanto ainda não houve sequer o registro da penhora no cartório de imóveis do local onde está situado o bem. Assim, a decisão recorrida não possui aptidão imediata para comprometer o funcionamento da atividade empresarial da recorrente, sendo plenamente possível se aguardar a apreciação do mérito do recurso pelo Colegiado dessa e. Turma. Anote-se que, ressalvada qualquer consideração acerca do mérito do presente recurso, o debate ora incitado será analisado com a profundidade necessária quando do julgamento pelo colegiado desta douta 2a Turma Cível. 3. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intimem-se as partes agravadas para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 20 de abril de 2022. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora